Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0717706-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MARINA MELLO DE LIMA RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (processo no 0717563-93.2020.08.07.0001, proposta por MARINA MELLO DE LIMA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BACENJUD no valor de R$ 11.900,00 (ID 65508701). Narra a peça recursal que o arresto em ação de conhecimento (de cobrança ou de indenização) antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva. Afirma que, excepcionalmente, e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial, é admitida a medida antes do contraditório, desde que frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de uma “dívida” fundada em título “líquido e certo”. Alega que, o juízo a quo age de forma arbitrária, uma vez que a decisão recorrida antecipa o julgamento de mérito da demanda, pois profere juízo condenatório antes mesmo de instaurar o contraditório e, usurpa prerrogativas constitucionais da recorrente como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Assevera que não há informações suficientes que atestem a responsabilidade da Agravante nos fatos alegados pela agravada, tampouco notícia de que seja insolvente, nem de que esteja dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Esclarece que não tem qualquer ingerência sobre operação cambial que foi realizada, às margens da legislação cambial vigente, de forma paralela. Requer seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia constrita pelo juízo a quo, com o deferimento da tutela antecipada, determinando-se a liberação, via alvará, dos valores arrestados por meio da decisão ora impugnada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16943534), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. De início, sem razão a recorrente quanto à alegada ilegitimidade. Apesar de não ter sido a beneficiária das transferências eletrônicas bancárias, o Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil atesta que a empresa IEX atuou como correspondente cambial da agravante no período de 2/10/2012 a 22/1/2020, o que permite a responsabilização solidária nos moldes dos artigos 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor (ID 65171044, 65172848, 65172872 e 65172874 dos autos de origem). Além disso, o artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Ante o exposto, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica evidente em suas alegações, necessária para concessão do pedido liminar. Na origem, a autora formulou pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para que sejam arrestados nas contas bancárias dos réus o valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) para assegurar o direito de reaver o referido valor. A autora, ora agravada demonstrou ter pago à IEX Câmbio Turismo, nos dias 20/01/2020 e 10/02/2020, a importância de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) e R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), referente à compra por encomenda de USD 2.000 (dois mil dólares) e de 1.000,00 (mil dólares americanos), que seriam retirados na IEX Câmbio do Terraço Shopping nos dias 10/5/2020 e 10/6/2020, após as 18h, respectivamente (ID’s 65278038 e 65278039). A agravada demonstrou ter efetuado as respectivas transferências bancárias mencionadas para IEX Viagens e Turismo Ltda por meio dos extrados de ID’s 65278040 e 65278042). A probabilidade do direito da autora advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares lhe tenham sido entregues. Além disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor da agravada se constatam nas diversas ações interpostas contra os réus (ID 65280961, 65280962, 65280963, 65280964) dos autos de origem, tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas. O arresto cautelar não se confunde com a providência prevista no feito executivo de artigos 827 e seguintes, pois exige, apenas, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC: No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO. ARTIGO 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES. 1. Não se confundem os institutos do arresto executivo, previsto no artigo 830 do CPC, e o arresto cautelar, previsto no artigo 301 do CPC, tendo em vista que se diferem em relação ao tempo em que são praticados e requisitos exigidos. 2. Para que haja o deferimento de pedido de antecipação de tutela é necessário que estejam presentes, em conjunto, os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Presentes a demonstração da probabilidade do direito, consistente no fato de que a ora agravada teve seu pleito indeferido na sentença proferida nos autos de sustação de protesto, que reconheceu a validade do título cambial; bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a ora agravada consta como devedora em inúmeros processos que correm perante este Tribunal, a concessão da antecipação da tutela é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e provido”. (07110736320178070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 21/9/2017). Melhor sorte não socorre a recorrente quando afirma que os valores constritos são impenhoráveis, pois o dinheiro em depósito está em primeiro lugar na ordem de penhora prevista no artigo 835, I, do CPC, portanto, não é considerado bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, para fins de que seja assegurada proteção contida no artigo 833, V, do CPC. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual